Tribunal: TJPA
Processo: 0801191-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3434 - Fraude à execução
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801191-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171,
CAPUT
C/C ART. 296, §1º E ART. 288,
CAPUT
, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEUS FILHOS MENORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – cometido por meio da
internet
, o que possibilita a reiteração da prática criminosa, em caso de soltura. Além disso, informa o Juiz
a quo
que o paciente não reside no Estado do Pará, o que poderia atrapalhar a correta aplicação da lei penal.

2. De outra banda, não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0017531-98.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada na data de 18.11.2022
, encontrando-se preso desde 19.11.2022, sob a suposta acusação de que teria praticado os ilícitos penais tipificados nos
arts. 171,
caput,
296, §1º e 288,
caput
, c/c art. 69, todos do CPB
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de requisitos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Afirma que
o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e residência fixa, além de possuir dois filhos menores cujo sustento depende dele
, eis que sua esposa encontra-se desempregada.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A
liminar pleiteada foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Paciente e os demais denunciados cometeram os crimes tipificados nos artigos 171, caput, c/c art. 296, §1º, art. 288, caput, c/c art. 69, todos, do Código Penal Brasileiro.

Na Denúncia, o Ministério Público fez o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, por estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, reiteradamente abalada, conveniência da instrução processual, considerando que parte dos Denunciados não foram localizados em seus endereços e aplicação da lei penal, posto que haveria risco de se evadirem-se do distrito da culpa, por estarem em outros estados.

Em 18/11/2022 (id. 81978158), este Juízo recebeu a peça acusatória, e, em razão dos fortes indícios de autoria e materialidade delitiva. No mesmo ato, foi decretada a prisão preventiva do Paciente, com fulcro na garantia da ordem pública e na segurança de aplicação da lei penal, com fortes indícios da utilização da rede mundial de computadores, de nome “Leilão Pará” para promoverem falsos leilões em prejuízo alheio a para obter vantagem ilícita.

Foi informado pelo Juízo da vara de plantão de Santo André/SP, a realização da audiência de custódia do Paciente (id. 82069926).

Em 25/11/2022, conforme id. 82492889, a defesa de Bruno da Silva Nascimento fez o pedido de revogação da prisão preventiva, por estarem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, ademais, que o Paciente é pai de duas crianças pequenas, além de ter mais duas sob seus cuidados, além de correr o risco de perder seu emprego, não havendo perigo à ordem pública e nem irá atrapalhar a marcha processual.

Na data de 02/12/2022, nos termos do id. 82921660, este juízo indeferiu o pedido de liberdade, em razão dos fortes indícios de que o Paciente recebeu em sua conta bancária valores fruto de vantagem ilícita, além de ter seu nome como responsável financeiro do site falso de leilões “Leilão do Pará Oficial”.

Em 06/12/2022, a defesa de Bruno da Silva Nascimento reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, para que fosse analisada com foco na situação familiar do Paciente, que seus filhos estariam doentes e são dependentes de Bruno, pugnando, assim, pela sua liberdade.

No dia 30/01/2023, este Juízo apreciou o novo pedido do Paciente, indeferindo-o, em razão dos indícios de materialidade e autoria no cometimento de cibercrimes, em prejuízo alheio e obtendo vantagem ilícita. Sobre a legação da situação familiar do Paciente, não foi verificado elementos probatórios suficientes para indicar que o denunciado é o único responsável pela manutenção de seus filhos. Ademais, também não foi possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa de Bruno da Silva Nascimento apresentou resposta à acusação em 30/01/2023 (id. 85653504), aduzindo a inépcia da denúncia, por descrever apenas fatos genéricos dirigidos ao acusado, sem nexo causal entre a suposta conduta e o resultado. No mérito, negou os fatos, e pediu a absolvição sumária do Paciente. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
arts. 171,
caput,
296, §1º e 288,
caput
, c/c art. 69, todos do CPB
.

Cinge-se o
writ
à aventada
ausência dos requisitos legais da custódia preventiva,
visto que não há nos autos qualquer elemento a indicar que suas solturas ensejarão riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Refere que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego definido.

Urge ressaltar que o impetrante deixou de juntar aos autos cópia do decreto preventivo, tendo juntado, tão somente, cópia da decisão que indeferiu o pleito revogatório da custódia preventiva, datado de 30.01.2023
, donde se verifica que a autoridade
a quo
embasou sua decisão, de forma suficiente, na existência de elementos aptos a ensejar a custódia do paciente, levando em conta não só os indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e a correta aplicação da lei penal,
verbis
:

“(...) Em relação ao pedido de revogação da prisão de Bruno da Silva Nascimento:

Entendo que a segregação cautelar de BRUNO DA SILVA NASCIMENTO ainda se justifica visto que ainda estão presentes os requisitos do art. 313, I, e art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, visto que a medida extrema se impõe de plano, em garantia da ordem pública, sobretudo da gravidade em concreto do crime possivelmente cometido e o fato de ter sido cometido por meio da internet com a possibilidade de maior número de vítimas; e em garantia de aplicação da lei penal, visto que os denunciados não residem no Estado do Pará.

Sobre a alegação de que Bruno da Silva Nascimento possui filhos em seus cuidados, em que pese a defesa ter juntado alguns documentos referentes possível renda do referido denunciado, exames médicos e certidões de nascimento das crianças, entendo que, mesmo assim, não há nos autos elementos probatórios que indiquem que o referido denunciado é o único responsável pela manutenção de seus filhos.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) visto que os crimes foram possivelmente praticados por intermédio da rede mundial de computadores, o que não impede a reiteração da prática criminosa caso estejam em recolhimento domiciliar, com a mera proibição de acesso a determinados lugares, ou comparecimento em juízo ou com monitoração eletrônica.

Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida, tenho por certo a necessidade de manter a custódia cautelar de BRUNO DA SILVA NASCIMENTO. (...)”

Verifica-se que as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações da autoridade coatora, juntamente com Drielly Barros Crispim dos Santos, Carlos Laercio Bauer e Camila Gomes da Silva, supostamente, no dia 09.06.2020, por volta das 16h30, em Castanhal/PA, em associação criminosa, prévia, estável e permanente, voltada para a prática de cibercrimes patrimoniais, teriam obtido para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Francisco Barbosa dos Santos, o valor de R$ 47.250,00, mediante artifício, ardil e outros meios fraudulentos, consistente na arrematação de uma motocicleta no ano de 2017, em leilão virtual fraudulento realizado pelo site “Leilão do Pará Oficial”, inclusive envolvendo a falsificação de selo público, referente ao selo e autenticação de assinatura do paciente. O fato foi investigado pela Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais (DCCEP). A vítima teria arrematado um veículo no site referenciado, recebendo por e-mail dois termos, um provisório de arrematação, em que constava a possível falsificação de selo público, com a assinatura do paciente, e um termo definitivo com os dados bancários do beneficiário Leilão do Pará Oficial, representado pela pessoa de Bruno da Silva Nascimento.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do delito,
cometido por meio da
internet
, o que possibilita a reiteração da prática criminosa, em caso de soltura
. Além disso, i
nforma o Juiz
a quo
que o paciente não reside no Estado do Pará
, o que poderia atrapalhar a correta aplicação da lei penal.

Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em razão da "gravidade em concreto da conduta [...] em especial porque os custodiados estavam em via pública, em comunhão de ações e desígnios, para a prática do crime de estelionato, empregando arma de fogo para assegurar a prática da infração. A quantidade de cartões clonados apreendidos com os custodiados indica que a atividade criminosa já havia se iniciado há longo tempo, a demonstrar a estabilidade e permanência da associação". Assim, justifica-se a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal, assim como para cessar a reiteração delitiva por parte do paciente. 3. As circunstâncias que envolvem o fato, a natureza dos delitos e as condições pessoais do acusado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 528.725/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Da mesma forma, observa-se que
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele seja o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores
, o que se revela indispensável,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. PANDEMIA. COVID-19. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do fato e pelos antecedentes do paciente. 2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura. 3.
Inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, genitor de criança de 6 (seis) anos, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade deste aos cuidados da menor
, sendo inclusive flagrado exercendo a mercancia ilícita em casa. 4. Ordem conhecida e denegada. (TJDFT - Acórdão 1290907, 07443020920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 18/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, conclui-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/03/2023